Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017526-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KENIA DANIELLE SERAFIM TAVARES - CPF: 709.956.641-53 (RECORRENTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA SERAFIM - CPF: 545.925.341-15 (RECORRENTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A - CNPJ: 25.760.877/0155-67 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0007-76 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DEFEITO NO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO DEFEITUOSO. PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÃO DE REPAROS. RECLAMADAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a restituição da quantia paga é adequada para o caso.

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a empresa ré logrou êxito em comprovar a ausência do defeito no produto adquirido pelas autoras.

As recorrentes postulam, preliminarmente, pela juntada de um laudo técnico. No mérito, sustentam que lavadora adquirida apresentou defeito durante o uso. Afirmam que o bem foi encaminhado três vezes para a assistência técnica, contudo, o produto retornou sem que o problema fosse sanado. Ao final, requerem a reforma da sentença com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$30.000,00) e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços das reclamadas, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, ressalte-se que as reclamantes juntaram, em grau recursal, laudo técnico e nota fiscal para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese, especialmente, porque as reclamantes poderiam ter elaborado o respectivo laudo e apresentado no momento da interposição da ação. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A primeira reclamante afirma que adquiriu em julho/2019 uma Lavadora de Roupas da Marca CONSUL CWH 12AB 12 KG BCO 127 V, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para presentear a sua genitora, segunda reclamante.

Afirma que a lavadora foi entregue em 06.08.2019 e, após instalada começou a fazer barulho ao centrifugar as roupas. A primeira reclamante esclarece que contatou o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC da empresa vendedora, oportunidade em que narrou os problemas apresentados no produto e solicitou o seu conserto ou substituição do produto.

Aduz que o produto foi encaminhado pela reclamada WHIRLPOOL S/A 3 (três) vezes para a assistência técnica, mas o defeito persistiu. Anexou a inicial os protocolos de atendimento datados do período de 08/08/2019 a 29/06/2020.

A reclamada WHIRLPOOL S/A afirma que o produto foi devidamente analisado e não foi constatado nenhum vício, acostando à defesa laudo técnico datado de 03/06/2020.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a nota fiscal do produto é datada de 18/07/2019, conduto, dois dias após a entrega, isto é, em 08/08/2019 a reclamante solicitou o primeiro reparo PROTOCOLO: 7009674749, cujo laudo não foi acostado aos autos pela reclamada.

Após esta data, novamente solicitou reparo para a lavadora em 05/06/2020 e 09/06/2020 - PROTOCOLO: 7009637778 e PROTOCOLO: 7009674749 e agendamentos foram realizados para os dias 26/06/2020 e 30/06/2020, datas posteriores ao laudo anexado à defesa, cujos resultados das análises não foram trazidos ao processo.

Aliado a isso, a reclamante informou que a lavadora apresentava um barulho quando iniciava o processo de centrifugação, contudo, o laudo apresentado pelas reclamadas apenas afirma que “
produto não apresentou defeito reclamado que não estava centrifugando”
(sic – id. 81041460).

Ademais, embora a reclamada sustente a inexistência de falha na prestação de serviços, não logrou êxito ao comprovar o atendimento a todas as solicitações realizadas pelas reclamantes e que de fato, o defeito exaustivamente informado não existe, ônus que lhes incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Com efeito, o fornecedor é responsável pelo produto que apresenta vício de qualidade, que torna impossível a sua adequada utilização, devendo reparar os danos, nos termos do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Verifica-se que restou comprovado que as consumidoras solicitaram o suporte técnico e encaminharam o produto para as recorridas, como fito de consertar o vício, todavia, não restou comprovado nos autos que as reclamadas não solucionaram o problema, tampouco que substituíram ou restituíram o valor pago pelo mesmo.

Aliado a isso, consigne-se que o consumidor ao adquirir um bem novo durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta vício, que não é sanado, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem.

A privação da utilização do produto, além da espera na solução do impasse, sem sombra de dúvidas, gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos

Nesse contexto, a omissão das reclamadas na solução imediata do problema evidencia o descaso das empresas perante seus consumidores, haja vista que criam um grande problema para a resolução de algo que poderia ser facilmente resolvido na seara administrativa, mediante a resposta efetiva do chamado, troca do produto e/ou reembolso do valor, em prazo razoável.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que as Reclamadas deixaram de fornecer serviço adequado as reclamantes. Por conseguinte, o dever de ressarcimento do valor despendido pela reclamante com o produto adquirido, isto é, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) é evidente.

No que tange aos danos morais, a reparação do dano é assegurada pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como, pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do CDC.

Sendo assim, comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais – in casu, a devolução da quantia paga, conforme requerido e a indenização por danos morais.

A indenização por dano extrapatrimonial deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece ser arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido das reclamantes e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: i) condenar as recorridas, solidariamente, a restituir às reclamantes o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e; ii) condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022